Tribunal: TJDFT
Processo: 0718386-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718386-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: ROGERIO MARQUES DE FARIAS EMBARGADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rogério Marques de Farias contra a decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a anulação do ato que o eliminou do concurso na condição de candidato às vagas reservadas a pessoas com deficiência (autos no 0703712-28.2023.8.07.0018, ID no 156051144). 2. Em suas razões, o agravante narra que se inscreveu no concurso público nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, pois foi diagnosticado com discromatopsia. Diz que anexou o laudo e documentos médicos para comprovar a deficiência. 3. A banca examinadora o eliminou do certame, pois entendeu que sua enfermidade não se enquadrava dentre aquelas que autorizam a permanência no concurso para concorrer às vagas destinas às pessoas com deficiência. 4. Alega que houve equívoco praticado pela banca examinadora, pois a enfermidade diagnosticada autoriza que participe do concurso na condição de pessoa com deficiência, fato que não autoriza a sua eliminação das vagas correspondentes. 5 Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a sua recolocação nas demais fases do concurso público, assegurando a continuidade nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 46668649). 8. O agravante opôs embargos de declaração (ID no 46994174), alegando, em síntese, omissão quanto à legitimidade passiva do Instituto Quadrix, o que causaria dificuldades no cumprimento das determinações judiciais. Pede o saneamento do vício apontado. 9. Intimado a complementar ou alterar suas razões recursais, de modo a viabilizar o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno, sob pena de não conhecimento (ID no 47013629), o agravante não se manifestou no prazo estabelecido (ID no 47464954). 10. O Instituto Quadrix deixou de apresentar contrarrazões (ID no 48062363) e o Distrito Federal apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 48106068). 11. Na origem (proc. no 0703712-28.2023.8.07.0018), em 14/7/2023, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID no 165366415). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 932, III, do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 14. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 15. No processo originário (proc. no 0703712-28.2023.8.07.0018), foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID no 165366415). 16. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 17. Não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 18. Comunique-se à 8a Vara de Fazenda Pública do DF, com cópia. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO